Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704949-05.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DO CERRADO APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESTADO DO GOIÁS, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, 5 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL, PROVINCIA MERCEDARIA DO BRASIL, FRANCISCO DE ASSIS MARTINS JUNIOR, ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a apelante para que se manifeste a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator